Tribunal: TJMT
Processo: 1025048-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025048-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVANTE), SUELYN DIANE WAGNER - CPF: 049.013.651-69 (AGRAVADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), SARA REGINA RAUBER - CPF: 059.974.789-71 (ADVOGADO), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATOS C/C REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA REAL. EXCEÇÃO LEGAL AO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que suspendeu atos de consolidação da propriedade fiduciária e quaisquer medidas expropriatórias sobre imóvel objeto de alienação fiduciária em ação revisional c/c repactuação de dívidas proposta pela agravada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel dado em garantia fiduciária pode ser considerado impenhorável como bem de família; e (ii) verificar se a agravada demonstrou a habitualidade da residência no imóvel e a inexistência de outros bens para afastar a exceção legal prevista no art. 3º, V, da L. nº 8.009/1990.

III. Razões de decidir

3. O art. 3º, V, da L. nº 8.009/1990 prevê a penhorabilidade do bem de família quando voluntariamente oferecido em garantia real, configurando renúncia qualificada à proteção legal.

4. Julgado o mérito recursal, ficam prejudicados os Embargos de Declaração opostos contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento provido.

6. Embargos de Declaração prejudicados.

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e autorizar a continuidade dos atos de consolidação da propriedade fiduciária.

Tese de julgamento: "1. O bem de família perde a proteção da impenhorabilidade quando voluntariamente oferecido em garantia fiduciária."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que nos autos da ação de “Revisional de Contratos c/c Repactuação de Dívidas” (Número Único 1000841-75.2025.8.11.0080), ajuizada contra a agravante por SUELYN DIANE WAGNER, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para “
determinar a imediata suspensão de qualquer ato de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel residencial da autora (matrícula nº 3.139 do CRI de Querência/MT), bem como de qualquer medida expropriatória, leilão, alienação ou averbação de transferência, até o pronunciamento da parte ré e eventual audiência de conciliação
” (cf. Id. nº 196092768).

Em suas razões, a agravante postula a reforma da decisão agravada por considerar que o imóvel foi voluntariamente oferecido em garantia real por meio de alienação fiduciária, descaracterizando a condição de bem de família conforme o art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90; há má-fé na conduta da agravada, que ofereceu o bem em garantia e, diante da inadimplência, busca proteção legal indevida; a agravada possui outros imóveis registrados em seu nome (matrículas nº 3.425 e nº 3.582), o que afasta a alegação de ser este o único imóvel da família; não há demonstração concreta de que o imóvel é efetivamente utilizado como residência habitual da agravada.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de se reconhecer a penhorabilidade do imóvel dado em garantia fiduciária para o adimplemento da obrigação contratual; de imediato (cf. Id. nº 294377861).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 303172864).

A parte agravante opôs embargos de declaração, apontando contradição na decisão (cf. id. n° 304818868).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 307249886).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que nos autos da ação de Revisional de Contratos c/c Repactuação de Dívidas, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar a imediata suspensão de qualquer ato de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel residencial da autora/agravada (matrícula nº 3.139 do CRI de Querência/MT), bem como de qualquer medida expropriatória, leilão, alienação ou averbação de transferência, até o pronunciamento da parte ré e eventual audiência de conciliação”.

A controvérsia posta à análise, no juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência, cinge-se à verificação da decisão que deferiu tutela de urgência à parte autora, ora agravada, para suspender a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto de garantia, bem como quaisquer medidas expropriatórias incidentes sobre o bem até o pronunciamento da parte ré e eventual audiência de conciliação.

No caso concreto, a agravante apresenta elementos probatórios que fragilizam o fundamento da decisão de origem quanto à impenhorabilidade do imóvel dado em garantia fiduciária. Ressalte-se, desde logo, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o bem de família perde sua proteção legal quando dado em garantia real, especialmente em contratos firmados voluntariamente por pessoa plenamente capaz.

O art. 1º da lei 8.009/90 dispõe que, “
o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei
”, contudo, uma das exceções expressas à regra é justamente a representada pela hipótese dos autos, prevista no art. 3º, V, ou seja, a impenhorabilidade não é oponível “
sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar
”.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.261 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de imóvel residencial ofertado em garantia hipotecária, determinando a manutenção da penhora e a avaliação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a impenhorabilidade de imóvel residencial dado em garantia hipotecária por sócios de pessoa jurídica devedora; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto ao eventual benefício da dívida à entidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º, V, da Lei 8.009/1990 excepciona a impenhorabilidade do bem de família em caso de execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou entidade familiar.

4. A jurisprudência do STJ, fixada no Tema 1.261, determina que, sendo os sócios da empresa os únicos titulares do imóvel hipotecado, presume-se que a dívida tenha beneficiado a entidade familiar, incumbindo a estes a prova em sentido contrário.

5. Os agravantes não lograram comprovar, de forma robusta e documental, que o débito da pessoa jurídica não se reverteu, direta ou indiretamente, em proveito do núcleo familiar.

6. A apresentação isolada de conta de consumo de água não se mostra suficiente para demonstrar a destinação do imóvel como residência da entidade familiar ou afastar a presunção de benefício da dívida.

7. O oferecimento voluntário do imóvel como garantia hipotecária configura renúncia qualificada à proteção legal da impenhorabilidade, sendo vedado comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

8. Quanto à alegação de excesso de penhora e pedido de substituição da garantia, verifica-se que foi determinada avaliação pericial, sendo prematuro deliberar sobre eventual suficiência ou excesso da constrição antes da conclusão da prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A penhora de imóvel ofertado em garantia hipotecária por sócios únicos de pessoa jurídica devedora presume-se válida, cabendo aos proprietários do bem demonstrar que a dívida não se reverteu em benefício da entidade familiar. 2. A ausência de prova robusta acerca da destinação do imóvel como residência habitual e do não aproveitamento da dívida pela família impede o reconhecimento da impenhorabilidade. 3. O comportamento contraditório do devedor que oferece voluntariamente o bem de família como garantia real impede a posterior invocação da proteção legal da Lei 8.009/1990.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.009/1990, art. 3º, V; CPC/2015, art. 1.036. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.093.929/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 13.06.2025 (Tema 1.261); TJ/MG, AI 0964061-31.2025.8.13.0000, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 01.07.2025. (N.U 1019648-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO EM HIPOTECA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve a penhora de imóvel urbano registrado, oferecido voluntariamente como garantia hipotecária em cédula de crédito rural, no curso de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel penhorado é impenhorável por se tratar de bem de família; e (ii) saber se o fato de ter sido o bem dado em garantia hipotecária afasta a proteção legal da impenhorabilidade.

III. Razões de decidir:

3. O bem de família, embora protegido pela Lei nº 8.009/1990, pode ter sua impenhorabilidade afastada nas hipóteses previstas no art. 3º da referida norma.

4. Nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990, é penhorável o bem de família quando dado voluntariamente em garantia hipotecária em favor de dívida constituída em benefício da própria entidade familiar.

5. No caso, o agravante, à época solteiro, ofereceu livremente o único imóvel de sua propriedade como garantia de crédito rural, enquadrando-se na exceção legal.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que pessoas solteiras podem compor entidade familiar para fins da lei, e que a constituição de hipoteca afasta a proteção da impenhorabilidade.

7. Aplicam-se os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, não sendo razoável permitir que o devedor invoque proteção legal após ter inadimplido obrigação garantida pelo próprio bem.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A proteção da impenhorabilidade do bem de família não prevalece quando o imóvel é dado voluntariamente em hipoteca para garantia de dívida contraída em benefício da entidade familiar. 2. A constituição da garantia real configura exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990, mesmo quando se trata de pessoa solteira.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 3º, V; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1997198/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.03.2023; STJ, REsp 1455554/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.06.2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1463694/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06.08.2015. (N.U 1011127-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

É consabido que a proteção legal do bem de família exige comprovação concreta da habitualidade da moradia e da exclusividade do imóvel para fins de residência do núcleo familiar, ônus que, neste momento, não se mostra devidamente cumprido pela agravada.

Outrossim, os documentos acostados ao recurso revelam a existência de outros imóveis registrados em nome da agravada, notadamente as matrículas n.º 3.582 e 3.425 (Id. 302662386 e Id. 302662385), o que, ao menos em cognição sumária, enfraquece a alegação de se tratar do único bem destinado à residência da entidade familiar.

Ademais, é evidente que a manutenção da suspensão da consolidação da propriedade fiduciária implica restrição direta à faculdade da agravante de exercer o direito decorrente da inadimplência contratual, com potencial frustração da finalidade garantidora do pacto fiduciário. Tal circunstância, sobretudo diante da ausência dos requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade, justifica a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada que interrompeu os atos expropriatórios do imóvel, objeto de garantia de alienação fiduciária.

Declaro prejudicados os Embargos de Declaração opostos no id. n. 304818868, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025